Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
REVISÃO CRIMINAL no 1011177-29.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ARIPUANÃ
Autor : THIAGO THOMÁS JÚNIOR DA PAZ
Réu : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1011177-29.2021.8.11.0000
Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por THIAGO THOMÁS JÚNIOR DA PAZ, nos moldes do art. 622 e ss. do CPP, atualmente recolhido na Cadeia Pública do Município de Aripuanã/MT, contra a sentença proferida em 04.07.2014 pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação penal Número Único 0001731-27.2013.8.11.0088 (Código 52942), condenou o autor à pena de 6 (seis) anos e 3 meses de reclusão, e mais 510 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput ̧ da Lei no 11.343/2006, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003; a r. sentença transitou em julgado para o autor em 02.02.2015.
O autor alega que o “magistrado de primeiro grau, deixou de aplicar o redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas sob o fundamento da reincidência, o que não restou devidamente comprovado e sendo assim, é insuficiente, por si só, para arredar a figura do tráfico privilegiado” (cf. Id. no 92083468 - pág. 02); aduz, ainda, que, quantos aos “outros dois crimes, pelos quais o Requerente foi condenado, referem-se a figura do roubo qualificado, em períodos distintos e distantes, ou seja, crimes que não estão na Lei de Drogas e, portanto, não podem ser usados, como justificativa, para não conceder a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11343/06” (cf. Id. no 92083468 - pág. 13); defende, ademais, que “o simples fato do réu responder por processo criminal não configura maus antecedentes na medida em que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência” (cf. Id. no 92083468 - pág. 14).
Requer a procedência da ação para que, “desconstituindo parcialmente a sentença proferida no processo 0001731- 27.2013.8.11.0088, aplicar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que não existem reincidência específica e maus antecedentes no caso em comento, na forma preconizada pela Lei de Drogas, e sendo assim, não há óbice ao direito e, fixar o regime inicial de cumprimento pena no semi-aberto, de acordo com as balisas do art. 33, § 2o, b do Código Penal, afastando a aplicação do art. 2, §1o, da Lei 8.072/90” (f. Id. no 92083468 - pág. 16).
É o relato do necessário.
O presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1o da Resolução 71/2009/CNJ, com as alterações trazidas pela Resolução/CNJ no 326, de 26.06.2020, tampouco com os casos previstos no art. 1o, §1o, da Portaria no 010/2013/TP, que disciplina o serviço de plantão judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Aliás, o que parece, a presente ação de revisão criminal só foi distribuída automaticamente ao gabinete do plantonista (cf. certidão vinculada ao Id. no 65831492) porque foi protocolizado às 11h17min do dia 26/06/2021, sábado, ou seja, durante o período mencionado no art. 2o, parágrafo único, da mencionada Portaria.
Assim, como a questão não se circunscreve aos quadrantes da Resolução no 71/2009 do CNJ, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, sábado, 26 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista